Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE EMPRÉSTIMO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. FRAUDE. BANCO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. SUPOSTO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. ABATIMENTO DE JUROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA.
1. A responsabilidade civil do banco por eventual evento danoso é objetiva, devendo a instituição responder pelo fato independentemente de culpa (já que o dever de reparar será preservado), salvo se comprovar a ausência de defeito na prestação dos serviços ou a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro (CDC, art. 14, §3o).
2. A segurança das transações bancárias depende não só dos mecanismos disponibilizados pela instituição financeira, mas também do comportamento do consumidor, que deve respeitar as regras decorrentes do negócio e agir com bom senso e cautela.
3. Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se o nexo causal e, por consequência, a responsabilidade do banco apelado.
4. Recurso conhecido e não provido.